Tribunal: TJDFT
Processo: 0704554-98.2024.8.07.0009
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0704554-98.2024.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUIS FILIPE DE NAZARETH BRASIL APELADO: TAM LINHAS AEREAS S/A. D E C I S Ã O Tendo em vista a determinação do Supremo Tribunal Federal para que haja a suspensão nacional, até o julgamento definitivo do ARE 1560244/RJ, da tramitação de todos os processos judiciais que versem sobre a questão controvertida no Tema no 1417: "Prevalência das normas sobre o transporte aéreo em relação às normas de proteção ao consumidor para disciplinar a responsabilidade civil por cancelamento, alteração ou atraso de voo por motivo de caso fortuito ou força maior", SUSPENDO o feito até o julgamento definitivo do retromencionado Recurso Extraordinário. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator